Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-48.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004902-48.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), JOAO CAMILO MORETTO - CPF: 019.530.000-96 (EMBARGADO), ANTONIO ELISEU HILDEBRANDO DE ARRUDA - CPF: 098.644.319-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004902-48.2013.8.11.0037

EMBARGANTE: LEO BACALTCHUK

EMBARGADO: JOAO CAMILO MORETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004902-48.2013.8.11.0037

EMBARGANTE: LEO BACALTCHUK

EMBARGADO: JOÃO CAMILO MORETTO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão e erro material.

Sem contrarrazões (id 44482460 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004902-48.2013.8.11.0037

EMBARGANTE: LEO BACALTCHUK

EMBARGADO: JOAO CAMILO MORETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega que no aresto não foi apreciada a questão da
intempestividade da Apelação
da forma como arguiu em contrarrazões –
a contagem dos prazos contra o revel que não possua patrono habilitado nos autos fluirão da data da publicação do ato.

Apesar de afirmar que a publicação da sentença foi em 16/09/2019 e a interposição do Recurso somente em 10/12/2019, sendo o embargado revel, o juiz de origem determinou a sua intimação pelo correio, cujo AR
foi juntado em 25/11/2019. Portanto, é tempestiva a Apelação, pois apresentada dentro dos 15 dias úteis previstos em lei.

Cabe ressaltar que
,
após a sentença
, foram acostados aos autos
apenas o pedido do embargante para cumprimento do
decisum,

a intimação do embargado por carta
(id 37961463 – pág. 01),
o AR
(id 37961464 – pág. 01)
e a Apelação
(ids 37961465 – pág. 01/05 e 37961466 – pág. 01/04).

Somente nas contrarrazões o embargante, ao suscitar a intempestividade, juntou cópia da publicação da sentença no DJ.

Contudo, ante a revelia do embargado,
a sua intimação pelo correio, o fato de ter exercido o direito de recorrer
e a possibilidade de manutenção nesta instância de
decisum
que lhe é desfavorável, o art. 346 do CPC
(
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial)

deve ser interpretado em consonância com os demais princípios normativos, principalmente o a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, para, desse modo, afastar a rigidez na aplicação do referido dispositivo.

Portanto, não houve omissão e tampouco erro material no acórdão.

Isso
posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020